Tribunal: TJSP
Processo: 0021882-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Servidores estaduais - URV – Necessidade de liquidação do julgado – Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução - Provimento do recurso, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021882-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
RODRIGUES JUNIOR, WILMA MARIA ANTONIO GOMES, RENE VENANCIO,
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SANTOS SOUZA, SÉRGIO BENEDITO BARBOSA
RIBEIRO, MARIA APARECIDA AUGUSTO, ANGELA VIRGILIA CAMILLO
THOMAZ MUNIZ SALVADOR, LUZIA ALTINA DOS SANTOS, SONIA MARIA
RIBEIRO DA COSTA, REGINA CÉLIA BATISTELLA TORRI, PAULO RAMOS DE
ANDRADE e APARECIDA LEANDRO DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021882-29.2018.8.26.0053 -Voto no 27.957/20
2
VOTO No 27.957/20
APELAÇÃO No 0021882-29.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CARLOS RODRIGUES JUNIOR e OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
Servidores estaduais - URV
Necessidade de liquidação do
julgado Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a
execução - Provimento do recurso, consoante especificado.
I
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando a Fazenda do Estado, resumidamente, a ocorrência de prescrição,
bem como a inexistência de saldo credor em favor dos exequentes, uma vez que
já tiveram suas carreiras reestruturadas pela legislação mencionada na presente
impugnação, com a devida conversão dos vencimentos e/ou proventos em URV.
A r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório se adota, acolheu a
impugnação e julgou extinto o incidente de execução.
Recorrem os exequentes pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do juízo sentenciante,
tem-se pelo provimento do recurso.
Consoante o título executivo constituído nos autos da ação de no
0036670-63.2009.8.26.0053 (fls. 44/51), a Fazenda do Estado, ora embargante,
foi condenada ao pagamento de diferenças relativas à conversão em URV dos
vencimentos devidos aos exequentes, servidores estaduais, com observação da
prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.
De início, impende observar que eventual concessão de reajuste por
lei posterior não interfere em relação à conversão pleiteada nesta demanda, por
possuir natureza diversa, ou seja, de recomposição salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021882-29.2018.8.26.0053 -Voto no 27.957/20
3
Em igual sentido, registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já deixou assente a observância obrigatória de conversão dos
vencimentos e/ou proventos em URV, conforme o decidido no AgRg no REsp no
1.260.036/SP, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014.
Além disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE no 561.836/RN, reforçou o descabimento da conversão em URV ser
compensada ou abatida com aumentos remuneratórios supervenientes,
estabelecendo, por outro lado, que o término da incorporação deve ocorrer
somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser
apurada, por conseguinte, na fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, em que pesem as alegações da Fazenda do Estado,
ainda que tenha havido no caso em exame reestruturação e/ou plano de cargos,
carreiras e salários dos servidores, nos termos das leis mencionadas na presente
impugnação, não há como se afirmar que a simples implementação desses novos
regimes remuneratórios implica em óbice ao recebimento de diferenças relativas
à conversão da URV, uma vez que inexiste comprovação efetiva nos autos no
sentido de ter ocorrido, quando da alegada reestruturação, a necessária absorção
do índice devido pela correta conversão dos salários em URV, nos termos da
citada orientação da Suprema Corte, ou seja, para que não haja ofensa ao
princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Logo, na espécie, tem-se por imprescindível a realização de análise
contábil para a efetiva liquidação do julgado, uma vez necessário ater-se às
especificidades de cada caso, ressalvado que a tese da prescrição, repita-se, já foi
devidamente afastada no título executivo, o qual determinou a aplicação, na
espécie, do entendimento esposado na Súmula no 85 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, em reforço, confira-se o seguinte precedente desta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Agravo de Instrumento no
2274385-71.2018.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021882-29.2018.8.26.0053 -Voto no 27.957/20
4
Feitosa, com a seguinte ementa:
“Cumprimento de sentença
Funcionária pública estadual

Vencimentos Conversão em URV Necessidade de liquidação para apuração de
eventual prejuízo e caso comprovado, se foi ou não absorvido por posterior
reestruturação remuneratória Impugnação acolhida apenas em parte Agravo de
instrumento da Fazenda do Estado parcialmente provido”.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
anular a r. sentença recorrida e, em prosseguimento, determinar a efetiva
liquidação do julgado em primeira instância.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator